Tribunal: TJES
Processo: 0005909-50.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005909-50.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICK GONCALVES DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL. ALTERAÇÃO PARA REGIME MAIS FAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE PATRICK GONÇALVES DOS SANTOS PROVIDO. RECURSO DE DIEGO GOMES DA SILVA DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, recentemente encampada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, têm entendido pela incidência do princípio da insignificância, “na hipótese de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la’’.

2.

Observa-se que a pequena quantidade de munição apreendida não se traduz, na incidência do princípio da insignificância, uma vez que, para a aplicação do referido princípio há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação.
Desse modo, para a aplicação do princípio da insignificância devem ser analisadas, também, as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de condutas criminosas de pouco valo um meio de vida, trazendo intranquilidade à população.

3.

Desta forma, pelo fato do recorrente ser habitual em diversos crimes do mais amplo espectro, não é recomendável a aplicação do princípio da insignificância ao caso em comento, por isso mantenho a condenação do Apelante.

4.
Quanto ao apelante Diego, c
onsiderando que a diferença entre a pena mínima e máxima para o crime de porte de ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03)
é de 02 (dois) anos
, a média para desvaloração de cada circunstância deve ser de 09 (nove) meses, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa. Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade, entendo que não merece reforma a pena-base, uma vez que, o juiz de primeiro grau fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.
Não houve irresignação recursal quanto a segunda e terceira fases da dosimetria.

5
.
Quanto ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, entendo igualmente que não merece prosperar, uma vez que, considerando o quantum de pena aplicada e a reincidência, foi corretamente
fixado o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

6.

Recurso
s desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0005909-50.2021.8.08.0014

APELANTE: PATRICK GONÇALVES DOS SANTOS E DIEGO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como reatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PATRICK GONÇALVES DOS SANTOS
e
DIEGO GOMES DA SILVA

em face da Sentença de fls. 111/123 proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES,
Dr. Marcelo Feres Bressan
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados devidamente qualificado nos autos, Diego Gomes da Silva às penas do arts. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 28 da Lei nº 11.343/06 e Patrick Gonçalves dos Santos às penas dos arts. 14 da Lei nº 10.826/03. Estabeleceu a penas definitivas
dos apelantes
em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b” do Código Penal e 50 (cinquenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário vigente à época dos fatos. Por fim.

Recurso de Patrick Gonçalves dos Santos interposto as fls. 154 e razões recursais apresentadas as fls. 154/155, pretendendo-se, em síntese: (i) que seja acolhida a primeira prefacial, para o efeito de reputar-se atípica a conduta encetada pelo réu, absolvendo-o, por imperativo, no art. 386, inc. III, do CPP; (ii) que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando que é primário, bem como seja alterado o regime de cumprimento da pena para o aberto.

Recurso de Diego Gomes da Silva interposto as fls. 169 e razões recursais apresentadas as fls. 169/171, pretendendo-se, em síntese: (i) a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, aplicando-se o regime mais favorável possível para o início de cumprimento da pena, alterando-o para o regime de cumprimento de pena aberto; (ii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões apresentadas as fls. 173/182 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4229924).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 03 de novembro de 2021, por volta das 17h19min, na Rodovia BR 259, bairro Barbados, no município de Colatina/ES, durante o patrulhamento motorizado da força tática, os policiais militares receberam informações de que 04 (quatro) indivíduos, oriundos da cidade de Nova Venécia/ES, estariam num veículo Corolla, de cor preta, placa LPH0F70, trafegando no sentido de Nova Venécia/ES, e que passaria por Colatina/ES.

Diante disso, foi realizado um cerco e, ao visualizarem o veículo, os policiais deram voz de abordagem aos indivíduos os quais, posteriormente, foram identificados como Diego, Patrick, Marcos Vinicius e Jhonny, mas nada de ilícito foi encontrado com eles.

Em buscas no interior do veículo, foi encontrado debaixo do banco do carona (dianteiro), 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, calibre .38, número VE943976, municiada com 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre.

Na porta dianteira do veículo, ao lado do carona, local onde o apelante Diego se encontrava, foi encontrado 01 (um) papelote de substância análoga a cocaína. Ressalta-se que, ao serem indagados sobre a arma de fogo, o mesmo assumiu a propriedade. Extrai-se que foram encontrados a quantia de R$ 36,00 (trinta e seis reais), cuja propriedade não foi assumida por nenhum dos envolvidos.

Em seguida, durante buscas nos pertences dos indivíduos, foram encontradas, na mochila de Patrick, 02 (duas) munições intactas, calibre .32.

Ante o exposto, concluiu-se que Diego Gomes da Silva trazia consigo arma de fogo da marca e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como transportava, para uso pessoal, 01 (um) papelote de cocaína.

E,
nas mesmas condições de tempo e local, Patrick Gonçalves dos Santos trazia consigo munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pois bem.

Pugna a d. Defesa de Patrick Gonçalves dos Santos, primeiramente, pela absolvição do réu, com base no art. 386, inc. III do CPP.

Primeiramente destaco que o Direito Penal, como é sabido, deve coexistir e ser interpretado em consonância com os outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, recentemente encampada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, têm entendido pela incidência do princípio da insignificância, “na hipótese de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la’’.

Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. Isso porque é evidente que a aplicação ou não do princípio da bagatela está diretamente relacionada às circunstâncias do flagrante, sendo imperioso o vislumbre imediato da ausência de lesividade da conduta, o que não ocorre, por exemplo, quando a apreensão está atrelada à prática de outros delitos, ou mesmo quando há o acompanhamento das munições por arma de fogo, apta a preencher a tipicidade material do delito.” (STJ; AgRg-AREsp 1.772.063; Proc.2020/0264422-4; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/03/2021; DJE 19/03/2021).

Observa-se que a pequena quantidade de munição apreendida não se traduz, na incidência do princípio da insignificância, uma vez que, para a aplicação do referido princípio há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação.

Desse modo, para a aplicação do princípio da insignificância devem ser analisadas, também, as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de condutas criminosas de pouco valor um meio de vida, trazendo intranquilidade à população.

In casu
, não é de se considerar a ação do réu marcada pelo princípio da insignificância em decorrência da baixa lesividade pois a análise contextualizada, em especial de seu envolvimento anterior com outros crimes
(processos nº 0007641-66.2018.8.08.0048 e 0009819-85.2018.8.08.0048)
, denota a periculosidade social de seu comportamento.

Não há que se falar em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do réu, ao contrário, sua reincidência demonstra seu desrespeito pela ordem jurídica e seu envolvimento com atividades criminosas, relevando que sua conduta é censurável e a periculosidade da ação é evidente, razão pela qual resta afastada a tese da insignificância da ação.

Cito entendimento desta colenda Segunda Câmara Criminal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03). ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente. No caso, não se pode concluir que o caso demande a excepcional aplicação do princípio da insignificância no delito abstrato em questão. Primeiro, porque o apelante possui um histórico de crimes contra o Estatuto do Desarmamento, sendo, inclusive, reincidente, além de outros tipos penais. Em segundo lugar, há suspeitas de que o carregador encontrado tenha sido utilizado na prática de um homicídio.
2. Na 1a fase da dosimetria, realmente houve fundamentação genérica, abstrata e inerente ao tipo penal, quanto a algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 3. Na 2a fase, assiste razão à defesa, ao ressaltar o entendimento do c. STJ no sentido de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes (REsp repetitivo 1.341.370/MT), não tendo sido oferecida fundamentação que justifique concretamente a necessidade de superação desse entendimento, ou a distinção jurídica. Ressalva de entendimento pessoal do Relator. 4. Recurso a que dá parcial provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 022170013209, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

Desta forma, pelo fato do recorrente ser habitual em diversos crimes do mais amplo espectro, não é recomendável a aplicação do princípio da insignificância ao caso em comento, por isso mantenho a condenação do Apelante.

Quanto ao apelante Diego Gomes da Silva, pugna a d. Defesa, pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal, aplicando-se o regime mais favorável possível para o início de cumprimento da pena, alterando-o para o regime aberto.

Em relação ao crime em comento, a reprimenda base foi estabelecida em 02 (dois) anos e 03 (três) meses, por considerar como desfavorável a circunstância relativa
à conduta social,
que foi negativada
por ter o réu cometido o
fato quanto estava cumprido pena em regime aberto por crime anterior.

E, n
o que tange ao
quantum
de aumento da
pena-base
por cada circunstância judicial desfavorável
, importante observar que
de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ,
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
.

In casu
, considerando que a diferença entre a pena mínima e máxima para o crime de porte de ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.82
6
/03)
é de 02 (dois) anos
,
diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa,
a média para desvaloração de cada circunstância deve ser de
03
(
três
) meses
.

Assim,
observando o
princípio da proporcionalidade, entendo que não merece reforma a pena-base, uma vez que, o juiz de primeiro grau
a
fixou em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão,
exatamente por considerar como desfavorável uma circunstância judicial (conduta social do agente), de forma fundamentada.

Não houve irresignação recursal quanto a segunda e terceira fases da dosimetria.

Não obstante, apenas para efeito de registro, informo que na segunda fase, o magistrado de primeiro grau observou a atenuante de confissão espontânea e agravante da reincidência, por conta de condenação anterior SEEU nº 0000926-96.2016.8.08.009. Com isso, realizou a compensação entre as referidas circunstâncias e manteve a pena intermediária no mesmo patamar que a pena base, com base na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, qual seja 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, não foi observado causas de aumento e diminuição de pena.

Com isso, tornou a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Verifica-se, portanto, que a dosimetria realizada pelo juiz de primeiro grau é irretocável.

Quanto ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena
apresentado pela defesa de Patrick
, entendo igualmente que não merece prosperar, uma vez que, considerando o quantum de pena aplicada e a reincidência, foi corretamente
fixado o regime inicial
semi
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Patrick Gonçalves dos Santos, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

Também à luz do que fora exposto,
CONHEÇO
do recurso de Diego Gomes da Silva, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)